Tribunal: TJMT
Processo: 1020822-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020822-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (RECORRENTE), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1020822-12.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ELEVAÇÃO DO CONSUMO REGISTRADO E FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TOI, FOTOS E LAUDO INMETRO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo fotográfico e
laudo do INMETRO
anexados em recurso, atestando a existência de irregularidades no medidor, bem como a demonstração de elevação no consumo após a vistoria.

As cobranças revelam-se legítimas e devidas.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:
a)
determinar o cancelamento da recuperação de consumo com referência em abr/2020, no valor de R$ 1.771,15 (mil setecentos e setenta e um reais e quinze centavos);
b)
determinar que a ré emita novas faturas no prazo de 10 (dez) dias, com referência aos débitos discutidos na demanda, 27/02 - R$ 697,49; 26/03 - R$ 777,06; 28/04 - R$ 740,56; 28/05 - R$ 996,38; 26/06 – R$ 962,70, com o valor da média do consumo da autora dos 12 (doze) meses anteriores, excetuando-se as faturas reclamadas judicialmente;
c)
determinar que a requerida restitua a parte autora o valor de R$ 697,49 (seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), atualizado monetariamente a partir do desembolso e com juros de 1% a.m a partir citação;
d)
;
e)
indeferir o pedido de danos morais..

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI, Laudo e fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que o recorrido recebeu faturas com consumo superior à média. Nos autos n° 1001864-75.2020.8.11.0001 já discutiu as faturas dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

Neste feito requer a revisão dos meses de fevereiro a junho de 2020, bem como uma cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida, no valor de
R$ 1.771,15 (um mil setecentos e setenta e um reais e quinze centavos), referente a recuperação de consumo dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.

Ao analisar os documentos acostados pela defesa, vê-se que o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n° 740584, em inspeção no dia 09/12/2019
, apontou que a unidade consumidora estava com -56% de erro no ADR e sem os lacres,
sendo a inspeção

acompanhada pelo consumidor que se recusou a assinar, vejamos:

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao
órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que
REPROVOU o medidor,

vejamos:

Por fim, registra-se que o consumo sofreu alteração após a vistoria e troca de medidor. Vejamos o histórico de consumo:

Nota-se que o consumo não estava sendo registrado, estando zerado em diversos meses.

Em que pese o recorrido discordar da cobrança, o consumo registrado nos meses recuperados está muito aquém dos meses posteriores.

É incabível a pretensão do recorrido de que, após corrigido a falha em seu medidor, a empresa seja obrigada a revisar as faturas com Leitura confirmada.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE.

Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, devendo a sentença ser reformada integralmente.

As faturas posteriores aumentaram exponencialmente e se antem assim, sendo devidos os meses discutidos de fevereiro a junho de 2020.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021